Tribunal: CARF
Processo: 10825.900169/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.900169/2011-82
ACÓRDÃO
1301-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DESTILARIA GUARICANGA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO
CREDITÓRIO.
Nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, é essencial a
comprovação da liquidez e certeza do direito creditório para a
homologação da compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900169/2011-82
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 64/74) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o Despacho Decisório
proferido.
Referido Despacho Decisório (fls. 16) analisou suposto direito creditório relativo ao
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, no valor de R$ 243.635,38. Porém, indeferiu
integralmente o crédito pleiteado, tendo em vista que o saldo negativo não foi informado em DIPJ.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
22/39), que foi rejeitada pela DRJ por meio de acórdão (fls. 49/59) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008

SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ E DCOMP. NÃO-
HOMOLOGAÇÃO.
Na hipótese de a origem do direito creditório ser saldo negativo de IRPJ, o direito
de compensação do contribuinte está condicionado, entre outras coisas, a que
informe na Declaração de Compensação (DCOMP) idêntico valor de saldo
negativo em relação ao que foi informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008

COMPENSAÇÃO - FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA - NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, é essencial a
comprovação da liquidez e certeza dos créditos para a efetivação do encontro de
contas.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008

DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade do despacho decisório efetuado com os
elementos necessários e suficientes à decisão, e quando restam evidenciados a
descrição dos fatos e os fundamentos da não homologação da compensação,
assim como verificado que o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e
teve assegurado o exercício da faculdade de interposição da respectiva
manifestação de inconformidade.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900169/2011-82
3
INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA
PARA APRECIAR.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade, arbitrariedade ou injustiça de atos legais e infralegais
legitimamente inseridos no ordenamento jurídico nacional.

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE MOTIVOS E PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os pontos de
discordância e os motivos de fato e de direito em que se fundamentam esses
pontos, além das razões e provas que possuir. PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA
DOCUMENTAL. A prova documental deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a ocorrência de alguma
das hipóteses excepcionadas pela legislação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 64/74) alegando em síntese o
seguinte:
(i)
O Despacho Decisório seria nulo, por violação aos arts. 5o, LV, e 93, IX e X, da
Constituição da República e ao art. 12, II, do Decreto no 7.574/2011, pois
limitou-se a alegar a existência de inconsistências “que hipoteticamente não
teriam sido objeto de intimação sem, contudo, sequer mencionar o número
do respectivo termo ou, ainda, o amparo legal de sua manifestação”;
(ii)
A Recorrente teria comprovado a existência de saldo negativo de IRPJ por
meio da PER/DCOMP no 18172.81756.140610.1.3.02-5562, sendo legítima a
utilização desse crédito nos termos da legislação e do entendimento no
âmbito do Poder Judiciário e deste Carf.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 05/12/2016 (fls. 63), dentro do prazo de 30
(trinta) dias contados da intimação (fls. 62), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2008, no valor original de R$ 243.635,38.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900169/2011-82
4
Preliminarmente, a Recorrente alegou a nulidade do Despacho Decisório, por
suposta ausência de fundamentação, pois este teria se limitado a alegar a existência de
inconsistências “que hipoteticamente não teriam sido objeto de intimação sem, contudo, sequer
mencionar o número do respectivo termo ou, ainda, o amparo legal de sua manifestação”.
Analisando o Despacho Decisório (fls. 16), porém, verifica-se que este se encontra
devidamente fundamentado, indicando as razões da falta de reconhecimento do direito creditório
e da não homologação das compensações. Foi justificada a conclusão tomada a partir da ausência
de indicação do saldo negativo em DIPJ, permitindo à Recorrente compreender adequadamente
as razões do ato administrativo e permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa:

Além disso, independentemente de o Despacho Decisório indicar ou não o número
da intimação anterior, esta se encontra nos autos (fls. 13), estando devidamente demonstrado
que a Recorrente foi intimada previamente a respeito da inconsistência identificada, permitindo
que fosse feita eventual correção antes da decisão administrativa.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
No mérito, a Recorrente se limita a afirmar que a legislação garantiria o seu direito
de compensar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de CSLL. Por concordar integralmente
com as razões adotadas pela DRJ, adoto parte delas como razão de decidir (art. 114, § 12, do
RICARF e 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999):
A Destilaria Guaricanga traz diversos fundamentos legais relacionados com o
direito de extinguir seus débitos federais através de compensação, utilizando
como crédito prejuízo fiscal acumulado, e faz o seguinte pedido final em sua
Manifestação de Inconformidade: [...]
Contudo, não se discute aqui o direito à compensação de eventual crédito
oriundo de saldo negativo de IRPJ com débitos tributários, mas sim o fato de
que a razão para a não homologação da DCOMP no 18172.81756.140610.1.3.02-
5562 reside no simples fato de que não há comprovação da existência do crédito
pleiteado pela Interessada.
Consoante o § 1o do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, a compensação é realizada
mediante entrega da Declaração de Compensação. Assim, o crédito informado
deve existir já na data da transmissão dessa Declaração e deve ser líquido e certo,
conforme dispõe o artigo 170 do Código Tributário Nacional – CTN (destaque
nosso):
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900169/2011-82
5
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
No presente processo, a Destilaria Guaricanga não apresenta nenhuma prova da
efetiva existência do crédito, ou seja, não há liquidez nem certeza quanto à sua
existência.
O direito creditório que a contribuinte alega possuir, neste processo, é saldo
negativo de IRPJ. Este, como sabido, resulta da comprovação de que parcelas de
antecipações realizadas efetivamente pelo contribuinte, como pagamento de
estimativas, retenções na fonte e outras, e que não foram utilizadas para outras
finalidades, são maiores que o imposto de renda calculado como devido pelo
interessado. Se o imposto de renda calculado como devido for maior que as
antecipações realizadas, restará ainda saldo a pagar; ao contrário, se as
antecipações, não utilizadas para outras finalidades, forem em maior valor que o
imposto de renda calculado como devido, restará saldo negativo de IRPJ a favor
do contribuinte.
Portanto, deve existir certeza e liquidez sobre as parcelas de antecipações e sobre
o tributo calculado como devido, para que do cotejo entre os dois, se maiores as
primeiras, possa emergir direito creditório também líquido e certo, requisito
primeiro para o pleito de restituição/compensação.
Assim, diante da ausência de comprovação da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, é o caso de ser mantido o acórdão recorrido.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no mérito,
lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 135
DF CARF MF
Original